Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732543-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: EDIVALDO ALMEIDA SOUZA, IVANETE ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar ajuizada de forma autônoma por Edivaldo Almeida Souza e outro em que pretende a manutenção da posse no imóvel situado na SAA Quadra 1, Lote 1.075, Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte, Brasília, DF, relacionada à ação de usucapião que move em desfavor de Angkor Participações Ltda e outro, processo 0717690-26.2023.8.07.0001. Em resumo, sustentam que a competência do exame do pedido de medida cautelar é do Relator que julgou o recurso de apelação e os embargos de declaração do processo principal, em razão de não ter retornado à origem no ajuizamento da medida. Narram que têm a posse mansa e pacífica do lote em apreço desde 28/03/2002, adquirida por meio de Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios. Afirmam que o réu arrematou o imóvel em hasta pública realizada pela Justiça do Trabalho, no processo 0824900-37.2005.5.10.0001, em face da reclamação trabalhista proposta por Edson Monteiro dos Santos contra Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda. Alegam que foi expedido mandado de imissão de posse em favor do réu, arrematante, sem que tivessem ciência da existência de penhora sobre o imóvel, o que, ao seu juízo, caracteriza ato de turbação. Assinalam que em 05/06/2019 os autores opuseram embargos de terceiro na Justiça Trabalhista, mas não foram conhecidos por intempestividade. Afirmam que o cumprimento da decisão emanada do juízo trabalhista acarretará o desapossamento do imóvel, impondo-lhes prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Requerem a concessão da medida cautelar para que sejam mantidos na posse do imóvel até o julgamento do recurso ordinário interposto na Justiça Trabalhista, processo 000431-61.2023.5.10.0022, que seja oficiado ao Juízo da 1a Vara do Trabalho de Brasília, na execução fiscal processo 0824900-37.2005.5.10.0001, comunicando a decisão proferida no presente processo e que seja apensado o presente processo ao processo principal, 0717690-26.2023.8.07.0001. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida no processo principal (ID 20914529). O processo foi inicialmente distribuído ao Desembargador Arnoldo Camanho que determinou a redistribuição ao Desembargador Mário-Zam Belmiro, diante da prevenção. O Desembargador Mário-Zam Belmiro determinou a redistribuição aleatória na Quarta Turma Cível em razão do afastamento para cargo de direção do Tribunal. É o relatório. DECIDO. Examino a competência para a apreciação da medida. Trata-se de medida cautelar proposta em apartado do processo principal em que os autores pretendem a manutenção da posse do imóvel objeto de litígio na ação de usucapião, processo 0717690-26.2023.8.07.0001. Não obstante o ajuizamento da cautelar enquanto o feito se achava na Segunda Instância aguardando-se prazo para recurso, observo que quando da redistribuição do processo a este Relator o acórdão já havia transitado em julgado em 28/08/2024 (ID 209143335, processo de origem) e o feito retornou à origem com o que, em tese, já se exauriu a competência jurisdicional. Porém, como a medida foi ajuizada em apartado, examino o cabimento. A parte autuou o pedido em separado como se fosse tutela cautelar de caráter antecedente, cujo procedimento está previsto no artigo 305 e seguintes do CPC, que exige a citação do réu para contestar o pedido, processando-se o feito sob o rito comum. No entanto, ao que se observa, a pretensão da parte é a obtenção de tutela antecipada incidental para ser mantida na posse do bem, para qual deve ser requerida por simples petição no próprio processo, a qualquer tempo, não havendo razão para o ajuizamento de ação autônoma. Nesse contexto, a autuação do pedido em separado constitui erro grosseiro, não passível de correção, de modo que é caso de indeferimento da petição inicial. Ademais, o provimento buscado pela parte visa obstar, por vias transversas, a ordem de imissão na posse do imóvel pelo réu, por ordem emanada pela Justiça Trabalhista, o que deve ser requerido diretamente àquele Juízo. De qualquer sorte, com o retorno do processo à origem para permitir o prosseguimento do feito em razão da anulação da sentença, o Juízo processante examinou o pedido de tutela provisória de urgência formulado e indeferiu o pleito, de modo que falece aos autores interesse na apreciação da tutela cautelar, ao menos nesse feito. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial. Sem honorários advocatícios, pois não foi aperfeiçoada a relação processual. Custas, pelos autores, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e